Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MS 7.253/97.

1. É devido o benefício alimentação desde a supressão até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97.

2. Recurso não provido.